Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que versou sobre a titularidade dos acréscimos legais incidentes sobre depósito judicial. Em exame aos autos, verifica-se que a decisão foi proferida aos 14/11/2024, e divulgada no DJ-e no dia 18/11/2024. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403